Tribunal: TJPA
Processo: 0052963-37.2013.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0052963-37.2013.8.14.0301

APELANTE: BANPARÁ, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: MARINEUSA LIMA MIRANDA SOARES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL.

AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO PRINCIPAL SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 808, III, DO CPC/73 E ART. 932, III, DO CPC/15. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I-

É cediço que a Ação Cautelar tem natureza acessória, visando resguardar direito da parte até o julgamento da ação principal e, extinta esta, com ou sem julgamento de mérito, a Ação Cautelar perde sua finalidade, levando à sua extinção por perda de objeto. Incidência dos artigos 808, inciso III, do CPC/73.

II- Extinção do acessório por meio do principal.

III- Recurso não conhecido, nos termos do art. 932, III, do CPC/15.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
NÃO

CONHECER
do recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos treze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas pelo
BANCO DO ESTADO DO PARÁ – BANPARÁ E BANCO SANTANDER
, manifestando seu inconformismo com
a decisão proferida pelo M.M Juízo de Direito da 8ª Vara Cível da Capital, nos autos da
AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA C/C PEDIDO LIMINAR,
ajuizada por
MARINEUSA LIMA MIRANDA SOARES
em face do Banpará, Banco Santander e Banco BMC.

Historiando os fatos, a autora ajuizou ação cautelar preparatória de ação revisional de contrato bancário relatando, em síntese, que firmou 07 (sete) contratos de empréstimos consignados com as instituições financeiras requeridas e que somados os descontos mensais dos contratos, não lhe sobra nenhum valor para seu sustento digno, sendo que alguns desses empréstimos só terminarão no ano de 2021.

Afirmou que até tenta, mas não consegue quitar os valores, porque com o CET (custo efetivo total) e o juros anuais de 96% (noventa e seis por cento) que o banco cobra, jamais conseguirá.

Ao final, pugnou pela concessão da liminar a fim de suspender os descontos das parcelas vincendas dos empréstimos e autorização para abertura de conta judicial visando o deposito de 30% do valor das parcelas, bem como a proibição de negativação do nome da autora nos órgão de proteção ao crédito.

O Juízo de piso deferiu a liminar determinando que os réus limitassem os descontos na conta corrente da autora ao percentual máximo de 30% dos rendimentos, ainda que fosse necessário estender os prazos dos contratos, conforme decisão de id. nº 1852011 – Pág. 3.

O processo seguiu regular tramitação até a prolação da sentença que julgou procedente a lide, nos seguintes termos (id. nº 1852094):

“(...) Verifico, ademais, às fls. 569-570, dos autos da Ação Principal (Processo nº 0009226-47.2014.8.14.0301), que o BANCO DO ESTADO DO PARÁ mantém o nome da requerente no banco de dados do SPC/SERASA, em descumprimento ao que determinado por este Juízo.

(...)

Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a presente ação para o fim de, confirmando a liminar concedida, manter a limitação percentual contida na decisão de fl. 23-24 aos bancos Requeridos, pois que consentânea com a legislação pertinente.

Além disso, em confirmação de liminar, CONDENO o banco SANTANDER ao pagamento da multa constante na decisão de fls. 23-24, em favor da Requerente, a título de astreintes por descumprimento da liminar concedida, com juros legais de 1% ao mês e correção monetária pelos índices do INPC, a contar do esgotamento do prazo para a contestação. (...)”

Inconformado, o BANPARÁ interpôs o presente recurso de apelação (id. nº 1852095).

Em suas razões, aduz, preliminarmente, que a cautelar deveria ter sido extinta em razão da inobservância por parte da autora do prazo de 30 (trinta) dias para o ajuizamento da ação principal, nos termos do art. 806, do CPC/73 e da Súmula 482 do STJ.

No mérito, argui a inaplicabilidade da multa fixada na cautelar para a demanda principal, tendo em vista que a autora, na demanda principal, incluiu novos contratos firmados com o banco, contratos estes não mencionados na cautelar, razão pela qual não são abrangidos pela liminar deferida na cautelar.

Aponta ausência de razoabilidade e proporcionalidade do
quantum
fixado a título de
astreintes
.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de acolher a preliminar de extinção da cautelar ou, no mérito, pela reforma da sentença para afastar a aplicação da multa ou, no mínimo, minorar seu valor.

O Banco Santander também interpôs recurso de apelação (id. nº 1852096).

Em suas razões, defende a força obrigatória dos contratos; a legalidade dos descontos ainda que acima dos 30% dos rendimentos auferidos; a impossibilidade de cominação de
astreintes
, insurgindo-se ainda contra o valor excessivo da multa e dos honorários advocatícios aplicados.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de reduzir o valor da multa fixada.

A Apelada apresentou contrarrazões refutando os argumentos dos apelantes (id. nº 1852097).

Coube-me o feito por redistribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento dos recursos, devendo ser mantida a sentença de 1º grau (id. nº 8767084).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Inicialmente, faz-se necessário ressaltar que, de acordo com o que dispõe o art. 14, do CPC/2015, a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Destaco que, em que pese a ação cautelar preparatória ter sido interposta durante a vigência do CPC/73, a sentença e os recursos de apelação foram proferida/protocolados durante a vigência do CPC/15, razão pela qual o juízo de admissibilidade será analisado conforme o novo código.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do inconformismo do Banpará e do Banco Santander com a sentença proferida pelo Juízo a quo que julgou procedente a demanda cautelar, confirmando os termos da liminar deferida que limitou o percentual de descontos efetuados na conta da parte autora.

Pois bem.

Em conformidade com o art. 932 do CPC/15, compete ao relator, na função de preparador de todo e qualquer recurso, o exame do juízo de admissibilidade.

O art. 932 do CPC, assim dispõe:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III- não conhecer de recurso inadmissível,
prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; grifei

De acordo com o dispositivo acima transcrito, quando um recurso é interposto e chega ao Tribunal, o relator deverá fazer o juízo de admissibilidade recursal, que poderá ser positivo ou negativo.

Se for positivo, o recurso é admissível e será possível ao Tribunal examinar o mérito do que nele foi pedido.

Se negativo, o recurso é inadmissível e significa que o mérito não será examinado. Neste caso, dizemos que o recurso não será conhecido.

Nessa esteira, os recursos possuem duas espécies de requisitos:

a) requisitos intrínsecos: cabimento, legitimidade, interesse de agir e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer;

b) requisitos extrínsecos: preparo, tempestividade e regularidade formal.

O juízo de admissibilidade consiste em examinar se esses requisitos acima expostos estão ou não presentes.

Como já relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos pelo Banpará e pelo Banco Santander inconformados com a sentença que julgou procedente a ação cautelar e confirmou os termos da liminar deferida no procedimento preparatório.

Todavia, compulsando os autos e o Sistema de Processo Judicial Eletrônico (PJE), verifica-se que a ação principal, protocolada sob o nº 0009226-47.2014.8.14.0301, foi extinta, em grau recursal, sem resolução de mérito, ante o acolhimento da preliminar de inépcia da inicial suscitada pelo Banco do Estado do Pará.

O artigo 808, III, do CPC/73 que disciplinava o procedimento das medidas cautelares à época de sua interposição, dispunha o seguinte:

Art. 808. Cessa a eficácia da medida cautelar:

(...)

III- se o juiz declarar extinto o processo principal, com ou sem resolução de mérito.

Nesse sentido, tendo sido extinta a ação principal, imperioso se faz reconhecer a perda superveniente do objeto da presente ação, e por conseguinte do interesse de agir.

Esse foi o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, no ED no REsp 327.438, Rel. Min. Peçanha Martins, j. em 30.06.2006, que em votação unanime, publicada no DJU de 14.08.2006, pág. 247, declinou o seguinte:

“A ação cautelar é sempre dependente do

processo principal e visa apenas garantir

a eficácia da futura prestação

jurisdicional. O não ajuizamento da ação

principal no prazo estabelecido pelo art. 806 do CPC, acarreta a perda da medida

liminar e a extinção do processo cautelar,

sem julgamento do mérito”
- julgado extraído do CPC e legislação processual em vigor, 40ª ed., item 5a ao art. 808, pág. 962.

No mesmo sentido é a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO PRINCIPAL. CAUTELAR. CESSAÇÃO DA EFICÁCIA. ART. 808, III, DO CPC.

1. Nos termos do artigo 808, III do CPC, "cessa a eficácia da medida cautelar (...) se o juiz declarar extinto o processo principal, com ou sem julgamento de mérito". A cessação da eficácia, em casos tais, independe do trânsito em julgado da sentença extintiva do processo, especialmente quando a providência requerida como cautelar tem típica natureza antecipatória.
Entendimento contrário importaria, na prática, a conferir efeito suspensivo a todos os recursos, inclusive ao especial e ao extraordinário, que vierem a ser interpostos contra sentenças e acórdãos de improcedência ou terminativos proferidos no processo principal.

2. Embargos de divergência providos.

(STJ - REsp 1043487/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe. 14.09.2011).

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA JULGANDO O PROCESSO PRINCIPAL. CESSAÇÃO DA EFICÁCIA. ART. 808, III, DO CPC. PERDA DE OBJETO DO RECURSO RELATIVO À MEDIDA.
PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

(STJ - RECURSO ESPECIAL: REsp 1052407 RS 2007/0083786-6, T1 - PRIMEIRA TURMA, julgamento: 17/02/2009).

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR. EXTINÇÃO DO PROCESSO PRINCIPAL, COM OU SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. CESSAÇÃO DA EFICÁCIA. ART. 808, III, DO CPC. PERDA DE OBJETO DO RECURSO RELATIVO À MEDIDA. PRECEDENTES.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. (STJ -RECURSO ESPECIAL: REsp 901228 PE 2006/0248219-2, T1 - PRIMEIRA TURMA, julgamento: 02/10/2008).

Dessa forma, a ação cautelar está prejudicada, uma vez que a perda superveniente do objeto descaracteriza uma das condições da ação necessárias para o prosseguimento do processo, qual seja o interesse de agir (interesse-necessidade).

Logo, o recurso encontra-se prejudicado, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
dos recursos de apelação, por estarem prejudicados, na forma do artigo 133, X, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça e artigo 932, inciso III, do novo Código de Processo Civil e determino seu arquivamento.

É como voto.

Belém,
13
de
junho
de 20
22
.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 23/06/2022